Tribunal: TJSP
Processo: 1035891-44.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Sentença de extinção por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC). Notificação de constituição em mora enviada para o endereço constante do contrato. Aviso de recebimento com recebedor preenchido digitalmente. Ausência de recebimento manual seja pelo devedor ou por terceiro, ausência de carimbo dos Correios. AR inválido.

Ementa:
Apelação Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Sentença de extinção por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC). Notificação de constituição em mora enviada para o endereço constante do contrato. Aviso de recebimento com recebedor preenchido digitalmente. Ausência de recebimento manual seja pelo devedor ou por terceiro, ausência de carimbo dos Correios. AR inválido. Oportunizada a emenda, ou seja, juntada do AR com assinatura do recebedor. Parte autora que não corrige a irregularidade e pleiteia prazo para realizar nova notificação. Ausência de comprovação da efetiva entrega e recebimento da notificação. Súmula 72 do STJ. Mora não comprovada. Notificação extrajudicial do devedor que deve ser prévia ao ajuizamento da ação, por se tratar de condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. Extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.